Tribunal: TJDFT
Processo: 0728354-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0728354-90.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CRISTAL LIMPEZA COMERCIO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA LTDA - EPP AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Cristal Limpeza Comércio de Materiais para Limpeza Ltda. - EPP contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0006549-33.1995.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, declarou nula a intimação por publicação da decisão Id. 25182307 e os atos subsequentes, nos seguintes termos: “I – Trata-se de impugnação apresentada por CRISTAL LIMPEZA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA LTDA. em razão da penhora realizada no valor de R$ 32.048,14. A ordem de bloqueio emitida pelo Sistema Bacenjud tornou indisponível o valor R$ 1.876,01, mantido pela executada CRISTAL em instituições financeiras, em março/2020 (ID 59533307). Intimada, a executada CRISTAL colacionou aos autos o contrato de concessão de uso firmado entre o DISTRITO FEDERAL e o proprietário da unidade imobiliária localizada no CLS 404, Bloco C, Loja 09; e comprovou o protocolo do pedido de regularização dentro do prazo de anistia previsto na Lei Complementar n. 766/2008, a aprovação do projeto e o instrumento contratual firmado em 26 de fevereiro de 2018 (ID 67258375). O Ministério Público oficiou pelo desbloqueio do valor penhorado e extinção da ação em relação à executada CRISTAL em razão do cumprimento da obrigação (ID 69089290). Posteriormente, a executada CRISTAL torna aos autos para requerer: i) a declaração de nulidade do bloqueio, nos termos do § 4o do art. 513 do CPC e Súmula 410 do STJ; ii) o reconhecimento da regularização da utilização da área pública, nos termos do processo 0141.003.841/2014, onde contém o contrato de concessão de uso com o DF assinado em 06/02/2018 e a certidão acerca da inexistência de débito; iii) a devolução dos valores indevidamente bloqueados; e iv) que sela oficiada a Agefis sobre a regularidade reconhecida a fim de resguardar a requerida de eventuais desmandos do DF. O valor bloqueado (R$ 1.876,01) foi devolvido em ID 71897915 e ID 71897916. Em manifestação de ID 73205635, o Ministério Público discorda da nulidade de intimação alegada pela executada afirmando que o advogado constituído nos autos, Dr. Paulo Roberto Ribeiro Alves, OAB/DF n. 10.844, foi intimado para cumprimento da obrigação pelo Diário de Justiça Eletrônico em 25/04/2018 (ID 33384899). Aduz que o bloqueio do numerário ocorreu em decorrência da inércia da parte executada em comprovar a obrigação exequenda. Informa não se opor ao pedido de expedição de ofício à Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal (DF Legal) a fim de verificar se a executada ocupa área pública nos estritos limites do Contrato de Concessão de Uso sobre Imóvel do Distrito Federal N. 072/2017. Requer a concessão de prazo de 30 dias para que a sua assessoria técnica realize vistoria no imóvel e apresente relatório. O DF-LEGAL apresentou Ofício No 46/2021 - DF-LEGAL/AJL com o resultado das diligências no imóvel, nos dias 26 e 28/10/2020 e 10/11/2020 (ID 81733078). Intimado, o Ministério Público requereu o prosseguimento do cumprimento de sentença em razão da ação fiscal do DF-LEGAL, com a aplicação da multa determinada em sentença de forma retroativa (ID 85344777). Na petição de ID 94854556, a executada CRISTAL discorda das afirmações do DF-LEGAL acerca do descumprimento da metragem autorizada porque i) houve prévia autorização pelo mesmo órgão, através do processo 0141.003.841/2014, que contém o contrato de concessão de uso com o DF assinado em 06/02/2018 e certidão do concedente acerca da inexistência de débito; e ii) a contratação de engenheiro que declarou a ocupação exata de 21m2 objeto da concessão de uso. Ainda, discorda do pedido de prosseguimento da execução pelo Ministério Público alegando que o objeto da demanda se limita à comprovação da concessão de uso oneroso, o que foi plenamente satisfeito com a juntada do processo n. 0141.003.841/2014 e regular pagamento até os dias atuais. Ressalta a declaração do engenheiro (ID 94854560). Por fim, informa que a pendência de renovação de alvará foi sanada e junta aos autos o certificado de licenciamento (ID 94854562). O Ministério Público manifestou em ID 95453668 ressaltando o já exposto anteriormente em relação a executada CRISTAL. Reiterou o pedido de consulta aos sistemas Bacenjud, Renajud e EriDF. Quanto à executada AREIA BRANCA, informa que também não comprovou o cumprimento da obrigação de fazer fixada em sentença e requer a incidência da multa cominatória a partir do dia 28/06/2018. Na decisão de ID 98257849 consta o bloqueio de numerário (R$ 32.048,14) mantido pela executada CRISTAL em instituições financeiras, por meio do Sistema Sisbajud. A executada CRISTAL apresentou a impugnação de ID 98215052. Informa que o novo boqueio é nulo porquanto i) não foi intimada para manifestar sobre a documentação do DF-LEGAL acostada aos autos em ID 81733060, conforme noticiado em ID 94854556 e corroborado pela certidão de ID 87955129; bem como não teve seus prazos restituídos, em ofensa aos arts. 9o e 10 do CPC; 2) as petições de ID 67258371 e 69554789 não foram analisadas, como também não há o recebimento pelo Juízo do pedido de prosseguimento do cumprimento de sentença requerido pelo Ministério Público, com a intimação da requerida para manifestação, nos termos do arts. 513, § 2o e 523 do CPC. No mérito, afirma que não há ocupação irregular, vez que possui contrato de concessão de uso devidamente outorgado pelo DF e adimplido pontualmente desde a concessão, em 2018. Ressalta que i) a sentença não determinou que as partes estejam com os projetos conforme a outorga, mas se limita a determinar a regularização da ocupação, o que já tem e vem pagando habitualmente; e ii) eventual desconformidade com o projeto aprovado não tem compatibilidade com o que foi determinado na sentença devendo se ater à esfera administrativa. Afirma que possui dois projetos aprovados porque ocupa dois lotes, com acréscimo aprovado de 42m2 em cada lote, mas o contrato de concessão foi calculado para uma área de 21m2 para cada lote. Explica que pelo relatório da fiscalização teria aprovação para uso de 84m2 – 42m2 de cada lote – mas o contrato de concessão foi calculado para 21m2 para cada lote – 42m2, ou seja, não há descumprimento do projeto. Requer a liberação do bloqueio. Em ID 98903798, o Ministério Público discorda das alegações lançadas na impugnação e pugna pela rejeição das preliminares suscitadas e, no mérito, pelo indeferimento do pedido de desbloqueio dos ativos financeiros, determinando a sua conversão em penhora. É a síntese do necessário. DECIDO. II – A nulidade de intimação para cumprimento de sentença arguida pela executada CRISTAL não merece acolhida. Isso porque o § 4o do art. 513 do CPC diz respeito ao requerimento do cumprimento de sentença que reconheça obrigação de pagar quantia certa, o que não era o caso dos autos à época, porquanto a parte foi intimada para comprovar o cumprimento da obrigação de fazer. A CRISTAL foi intimada por meio do advogado constituído, Dr. Paulo Roberto Ribeiro Alves, OAB/DF n. 10.844, pelo Diário de Justiça Eletrônico em 25/04/2018, conforme certidão de publicação de ID 33384899. Assim, tem-se por cumprido o disposto na Súmula 410 do STJ: “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”, a qual não exige a intimação pessoal. Desse modo, REJEITA-SE a preliminar de nulidade de intimação. III - O MINISTÉRIO PÚBLICO ajuizou a presente execução com base no julgamento de mérito da ação civil pública n. 4352/95 que, confirmando o efeito da liminar e a declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 754/94, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, nos seguintes termos (sentença ID 33384169): “Em face do exposto, confirmando o efeito da liminar mantida pelo TJDF e a declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 754/94, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público para impor aos réus a obrigação de, no prazo de até 60 dias após o trânsito em julgado, demolir total e definitivamente as construções feitas na área pública da SCLS 404, erguidas em desacordo com o memorial descritivo do Plano Piloto de Brasília – Distrito Federal, fazendo com que as coisas voltem ao estado anterior, razão pela qual fixo multa diária de R$ 1.000,00, para cada dia de descumprimento e para cada réu, até o limite de R$ 20.000,00, para cada um, inclusive para o Distrito Federal, tal como fundamentado acima. Restabelecidas as coisas ao seu estado anterior, não há que se falar em indenização por danos, quaisquer que sejam. Em razão da vigência da nova Lei Complementar 766/2008, que permite a ocupação padronizada, as regularizações legais, se possíveis, devem ser feitas no prazo estabelecido em seu regulamento (Decreto do GDF n. 30.254/2009).” Nota-se que desde a prolação da sentença em outubro/2009, a Lei Complementar 766/2008, que permite a ocupação padronizada, foi alterada em mais de uma oportunidade com a extensão do prazo de regularização. A executada CRISTAL deu início ao processo de regularização n. 0141.003.841/2014 em 26/11/2014, com aprovação do projeto de arquitetura em 12/12/2014; bem como pagou por sua utilização. O contrato de concessão de uso firmado com o Distrito Federal foi assinado em 06/02/2018, com a ressalva de que não havia qualquer débito pendente. Assim, tem-se por cumprido o objeto da ação civil pública concernente na regularização da utilização da área pública dentro do prazo previsto na Lei Complementar n. 766/2008, conforme consignado na sentença. Quanto as diligências realizadas no imóvel pelo DF-LEGAL, nos dias 26 e 28/10/2020 e 10/11/2020, eis o que restou consignado no ofício n. 46/2021 - DF-LEGAL/AJL (ID 81733078), no que se refere à ocupação da área pública: “Em síntese, a autoridade fiscal, realizou a devida diligência e elaborou o Relatório de Ação Fiscal Z881847-REL (53792966), juntamente aos Autos de Notificação N° D12292-OEU (53793066) e N° D122921-OEU (53793146), onde informa "que a obra executada diverge da aprovada no processo 141.003.841/2014. Constam no processo os Contratos de concessão 72/2017 para o lote 25 e 73/2017 para o lote 26. Apesar do acréscimo aprovado em projeto ser de 42 m2 em cada lote, o contrato de concessão foi calculado para uma área de 21 m2 para cada lote. Não há justificativa dentro do processo dessa divergência e possivelmente pode ser por se tratar de depósito na parte superior." Nota-se que na elaboração do relatório a Administração não se atentou para o que foi por ela autorizado quando da aprovação do projeto de arquitetura do imóvel SHCS/CLS 404 Bloco B Lotes 25 e 26. Ressalte-se que no documento de aprovação de ID 67258375 (fls. 1.738/1.740) consta a autorização para utilização de 21m2 tanto para o térreo como para sobreloja totalizando 42m2 para cada loja, ou seja, 84m2 para as duas lojas, nos termos da Lei Complementar 766/2008. Assim, levando em consideração a metragem utilizada em cada pavimento (térreo e sobreloja), de cada loja, a executada pode utilizar até 84m2, no máximo, somando as áreas de ambas as lojas. Em que pese a Cláusula Terceira – Do objeto, do contrato de concessão de uso sobre imóvel do Distrito Federal n. 072/2017, Processo n. 0141.003.841/2014, indicar a metragem de 21m2 deve-se considerar que tal medida se refere a cada um dos pavimentos (térreo e sobreloja), vez que o item 1.2 faz alusão ao projeto de ocupação de área pública: 1.2 – É parte integrante deste contrato o projeto de ocupação de área pública.” Ainda, a executada renovou a licença de funcionamento do imóvel (ID 94854562), mas se assim não o fosse, caberia somente a Administração tomar as medidas cabíveis. Assim, em razão do cumprimento da obrigação de fazer concernente na regularização da ocupação da área pública pela executada CRISTAL, a extinção da execução com a liberação do valor penhorado são medidas que se impõem. IV – Pelo exposto, JULGO EXTINTA a presente execução em relação a CRISTAL LIMPEZA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA LTDA. Promova o CJU as devidas anotações e baixa. O feito prosseguirá em relação ao executado BAR E RESTAURANTE AREIA BRANCA LTDA. - ME. Intime-se o Ministério Público para requerer o que entender de direito para satisfação do crédito. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará para levantamento do valor bloqueado em ID 98257849 (R$ 32.048,14), em favor de CRISTAL LIMPEZA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA LTDA. Intimem-se.” Alega a Agravante, em suma, que após a realização de BACENJUD, o Agravado pediu reconsideração da decisão interlocutória, sob o argumento de que não teria sigo regularmente intimado do cumprimento de sentença. Relata que, embora o d. Magistrado tenha julgado extinto o processo por entender que houve o cumprimento na obrigação de fazer, condicionou a devolução do valor bloqueado à preclusão, o que significa 30 (trinta) dias úteis para o Ministério Público. Alega que, ao contrário do consignado na r. decisão agravada, o artigo 513, § 4°, do CPC não diz respeito ao requerimento do cumprimento de sentença que reconheça obrigação de pagar quantia certa, porquanto tem lugar somente a partir do artigo 520 do CPC. Ressalta que de acordo com o art. 513, § 4°, do CPC, a intimação será feita na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento, se passados mais de um ano do trânsito em julgado e, na espécie, já se passaram cinco anos. Sustenta que nulo o cumprimento de sentença, não há que se aplicar multa por descumprimento de suposta obrigação de fazer. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para determinar o imediato desbloqueio da ordem indevida, com expedição de alvará de levantamento da quantia à Recorrente, em 24 horas. No mérito, pede para declarar a nulidade do cumprimento de sentença, nos termos do artigo 513, §4°, do CPC e, consequentemente, a nulidade do bloqueio. Preparo devidamente comprovado (Id. 28726184). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a antecipação da tutela recursal e o deferimento do efeito suspensivo, deve haver, concomitantemente, plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Na hipótese em exame, o pedido de antecipação da tutela recursal consiste no desbloqueio de ordem indevida, com expedição de alvará da quantia à Recorrente. O Código de Processo Civil dispõe, em seu art. 815, acerca da necessidade de intimação do executado para o cumprimento de obrigação de fazer: “Art. 815. Quando o objeto da execução for obrigação de fazer, o executado será citado para satisfazê-la no prazo que o juiz lhe designar, se outro não estiver determinado no título executivo.” Portanto, é necessária a intimação pessoal da parte para que cumpra a obrigação de fazer (ou não fazer), sobretudo quando há fixação de astreintes, como no caso dos autos. Tal entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Enunciado da Súmula no 410, que assim orienta: "A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer." Ressalta-se que, embora a Súmula transcrita tenha sido editada em 2009, tal entendimento permanece em vigor, consoante recentes julgados do STJ. Confira-se: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O atual entendimento consolidado pela Segunda Seção deste Sodalício é no sentido de ser obrigatória a prévia intimação pessoal do devedor para o cumprimento de sentença, porquanto constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, mesmo após a vigência da Lei 11.232/2005. Precedentes. 2. "A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer." Súmula 410 do STJ. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1761683/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020) “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. EXIGIBILIDADE DA MULTA COMINATÓRIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA. TEMA DE ORDEM PÚBLICA NÃO SUJEITO À PRECLUSÃO. SÚMULA No 410 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016. 2. Não é possível afirmar que existe coisa julgada dispensando a intimação pessoal do devedor para efeito de exigibilidade da multa cominatória se a decisão judicial definitiva não tem esse conteúdo específico. 3. Questões afetas à fixação e exigibilidade da multa cominatória são de ordem pública e, por isso, não se sujeitam a preclusão. 4. Nos termos da Súmula no 410 do STJ, A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. 5. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no REsp 1737829/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020) No mesmo sentido é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CAESB. ATO ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DEVIDA A PARTIR DO ARBITRAMENTO. INCIDÊNCIA ASTREINTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. 1. A presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa, razão pela qual da análise dos fatos e provas acostados aos autos pode decorrer conclusão diversa, ou seja, de que o ato não é legítimo. 2. A manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes causa dano moral in re ipsa, dispensando-se outras provas, além daquelas que comprovam a injusta negativação. 3. Na responsabilidade extracontratual os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso e a correção monetária deve ocorrer desde a data do arbitramento da indenização, nos termos das Súmulas 54 e 362, do STJ. 4. A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer fixada na sentença (Súmula STJ 410). 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1344730, 07159434020208070003, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 11/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, como bem salientou o d. Magistrado a quo, a Agravante foi intimada por meio do advogado constituído, Dr. Paulo Roberto Ribeiro Alves, OAB/DF n° 10.844, pelo Diário de Justiça eletrônico, em 25.4.2018 (Id. 33384899 dos autos de origem), não havendo, no entanto, intimação pessoal, de modo que não há que se falar em aplicação de multa cominatória. Assim, considerando que a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição de incidência de multa por descumprimento da obrigação de fazer fixada na sentença, não se mostra correta a r. decisão agravada. Ademais, reconhecido que não foi descumprida a obrigação de fazer, inexiste razão para manter o bloqueio. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para determinar o imediato desbloqueio, com a expedição de alvará de levantamento em favor do Agravante. Intime-se o Agravado para que apresente resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 8 de setembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora